Tribunal: TJDFT
Processo: 0731975-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731975-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: BÁRBARA BARBOSA MATOS, BRUNO SANTOS ESPÍNDULA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CABIMENTO. DOLO DEMONSTRADO. 1. Considera-se tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal. 2. Esta eg. Corte de Justiça possui o entendimento de que, demonstrado o dolo do devedor em omitir bens passíveis de constrição e obstar a satisfação do crédito, a fixação de multa por ato atentatório à dignidade à justiça é devida. 3. A conduta do Executado de reproduzir questão que já havia sido afastada pela preclusão configura abuso do seu direito de defesa, porquanto extrapola o limite do razoável e revela sua manifesta intenção de protelar a marcha processual da execução em direção ao seu fim (Enunciado 586 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 4. Não obstante a possibilidade legal de sua fixação em até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução (art. 774, parágrafo único, do Código de Processual Civil), o percentual deve ser reduzido se alcançar valor desproporcional, sob pena de enriquecimento ilícito do credor. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 774, inciso V, do CPC e 172 da Lei 11.101/05, sustentando que, com seu plano de recuperação judicial na iminência de ser homologado, restou impossibilitada a indicação de bens à penhora conforme determinado pelo juízo monocrático, sob pena de ofensa ao princípio pars conditio creditorum. Pugna, assim, para que seja excluída a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ante a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 774, inciso V, do CPC e 172 da Lei 11.101/05, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A circunstância de ter havido a inclusão do executado em plano de recuperação judicial não altera a caracterização de abuso do direito de defesa e não contraria o princípio pars conditio creditorum, porquanto a decisão do juízo universal foi proferida posteriormente à determinação do juízo de origem de indicação de bens passíveis de constrição. Ao tempo desta decisão, o executado estava expressamente excluído do plano de soerguimento, por força do Recurso Especial n. 1958062/RJ, em razão de a sociedade possuir, à época, patrimônio de afetação.” (ID 58202554) (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, ao condenar a recorrente ao pagamento de multa por ato atentatório à justiça, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030